Tribunal: TJDFT
Processo: 0701969-03.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito MARGARETH CRISTINA BECKER Número do processo: 0701969-03.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA ALVES DA SILVA CARVALHO AGRAVADO: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA. DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, pugnando a agravante pela aplicação dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do CPC. O art. 1.019, inciso I, do CPC, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese, presentes os requisitos da tutela pleiteada. Constata-se que o Juízo de origem entendeu pela impossibilidade de fixação de honorários em sede de cumprimento de sentença nos Juizados Especiais, nos seguintes termos: “[...] 2) Em atenção ao princípio da cooperação, previamente ao prosseguimento do feito com relação à executada B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, intime-se referida devedora para promover o pagamento do débito remanescente de R$ 663,52 (ID 171090163), a ser atualizado até a data do pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias. Consigno que nos Juizados Especiais Cíveis não são devidos os honorários da fase de cumprimento de sentença, conforme art. 55 da Lei no. 9.099/95.” (ID 52035003 - Pág. 81). No entanto, impõe-se a observância da diretriz estabelecida pela Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que decidiu pela aplicabilidade do art. 523, §1o, do CPC, aos Juizados Especiais Cíveis, para a aplicação da multa de 10% e fixação de honorários advocatícios, na hipótese de não cumprimento voluntário da sentença no prazo legal. Por conseguinte, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão interlocutória agravada. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões